Tribunal: TJMT
Processo: 1002789-05.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002789-05.2019.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARILUCE DE ALMEIDA SIQUEIRA - CPF: 012.100.401-58 (RECORRIDO), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE - OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - SENTENÇA RATIFICADA.

Em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a cientificação pessoal do candidato, afronta os princípios da publicidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do
“Mandado de Segurança no 1002789-05.2019.8.11.0002”
, impetrado por
Mariluce de Almeida Siqueira
, concedeu a segurança vindicada a fim de que
Município de Várzea Grande
proceda à nomeação e posse da impetrante ao cargo de Agente de Saneamento, referente ao concurso público regido pelo Edital no 01/2017-DAE/VG.

Ausente recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pela ratificação da sentença. (id. no 46758461)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária da sentença que concedeu a segurança vindicada no
mandamus
impetrado por
Mariluce de Almeida Siqueira
objetivando que o
Município de Várzea Grande
proceda a sua nomeação e posse no cargo de Agente de Saneamento, visto que aprovada na 3a posição do concurso público regido Edital no 01/2017-DAE/VG.

Essa sentença não merece qualquer censura.

Com efeito, da análise dos autos verifica-se que a autoridade coatora publicou o Edital de Convocação no 10/2018 no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, ano XIII, no 3.104, convocando os candidatos aprovados para, no prazo de 15 (quinze) dias, tomarem as providências de nomeação e posse.

No entanto, a nomeação da impetrante foi tornada sem efeito em virtude do decurso do prazo para posse, razão pela qual impetrou mandado de segurança alegando não ter tomado conhecimento do ato de nomeação e convocação para posse.

Pois bem.

É cediço que os comandos normativos voltados à ampla comunicação das convocações de concurso público visam a efetivar o princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos.

Objetivando o cumprimento deste preceito constitucional a autoridade coatora deveria notificar pessoalmente a candidata ou então promover a publicidade do ato em meios de comunicação de ampla circulação, a fim de garantir a sua eficácia, até mesmo porque não seria lícito transferir para o candidato o encargo de acompanhar diariamente o órgão oficial de imprensa quando há tempo razoável entre o lançamento do edital e a convocação dos aprovados.

Esse, vale dizer, é o caso dos autos, pois
o edital é de 07/06/2017
, o resultado de aprovados em
12/09/2017
e a nomeação da impetrante ocorreu
em 13/11/2018
, ou seja, após 1 (um) ano e 2 (dois) meses.

Neste contexto, razão assiste à impetrante já que a imprensa oficial, embora seja utilizada para divulgação dos atos externos da Administração Pública, não é de fácil acesso nem de habitual leitura por grande parte da população.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já pontificou:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO PARA NOVA ETAPA DO CERTAME, POR MEIO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PREVISÃO EDITALÍCIA. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE AS FASES DO CERTAME. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL.

PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE.

1. O STJ firmou o entendimento de que "caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet"
(MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, julgado em 24/10/2012, DJe 12/11/2012).

2. Destaca-se que os documentos que o ora recorrente instruiu a impetração demonstram a sua alegação de que, desde a homologação do resultado final do certame, em 11 de abril de 2013, as convocações dos candidatos em cadastro reserva se deram somente mediante publicação no Diário Oficial do estado em 12 de junho de 2015, cerca de dois anos após a homologação.

3. Recurso Ordinário provido. (RMS 50.924/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 01/06/2016). (destaquei)

Sendo assim, conclui-se que a convocação dos candidatos aprovados em concurso público quando passado considerável lapso temporal não deve ocorrer apenas em diário oficial, mas, também, em jornais diários de grande circulação ou ainda pessoalmente, mesmo que não conste tal cláusula no edital, em obediência ao princípio constitucional da publicidade dos atos da Administração Pública.

Ainda sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça também já estabeleceu a legalidade da exigência:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO PARA POSSE – PUBLICAÇÃO APENAS EM DIÁRIO OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.

Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação dos candidatos aprovados em concurso público não deve ocorrer apenas em diário oficial eletrônico ou no átrio da Prefeitura Municipal, pois o Superior Tribunal de Justiça perfilha do entendimento de que foge à razoabilidade exigir-se que o candidato acompanhe diariamente o Diário Oficial, durante a vigência do concurso, por longo lapso temporal, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade.

(N.U 0003148-79.2014.8.11.0023, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

Desta feita, não tendo sido comprovada a notificação pessoal da candidata, a mera publicação do ato no Diário Oficial não supre o supramencionado dever de dar publicidade.

Logo, ao se analisar as provas dos autos, verifica-se que a impetrante é detentora do direito à nomeação para o cargo em que foi aprovada.

Com essas considerações e em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020